Tribunal: TCU
Processo: 021.775/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento sobre contratualização de serviços hospitalares no SUS.

Inteiro teor:
Acórdão 1504/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: aprovar o plano de ação detalhado no apêndice 1 do relatório de levantamento (peça 49 deste processo), cujas principais ações resumem-se no quadro abaixo, considerando que as propostas de ações nele previstas, que envolvem realização de auditorias e levantamentos, serão formuladas oportunamente mediante procedimento específico e encaminhadas ao relator, por intermédio da Segecex, para manifestação quanto à conveniência de sua realização: Propostas de ações de controle Referência Ações principais i Construir um referencial para realização de auditoria em contratualização de serviços hospitalares Apêndice 1, páginas 7/10 ii Realizar auditorias coordenadas em contratualização de serviços hospitalares Apêndice 1, páginas 10/11 iii Construir um repositório nacional de evidências de adequação da estrutura hospitalar Apêndice 1, páginas 12/14 iv Identificar índices para avaliação de efetividade e eficiência dos hospitais contratualizados Apêndice 1, páginas 14/15 Ações complementares v Realizar auditorias coordenadas sobre a atuação das vigilâncias sanitárias (Visa) dos entes federados para aumento da segurança do paciente Apêndice 1, páginas 16/18 vi Realizar auditoria sobre a atuação dos conselhos de fiscalização do exercício da profissão na área da saúde, para garantia das competências necessárias para o bom funcionamento do hospital Apêndice 1, páginas 19/20 levantar o sigilo deste processo; arquivar o presente processo: 1. Processo TC- Processo 021.775/2023-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.